Tribunal: TCU
Processo: 015.053/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2014, função EDUCACAO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. José Arivaldo Ferreira Soares, em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo e antieconômico, que resultou em dano ao Erário no âmbito dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. José Arivaldo Ferreira Soares, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Arivaldo Ferreira Soares e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b", "c" e "d", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 24/3/2014 43.000,00 Crédito 24/3/2014 43.000,00 Débito 15/4/2014 44.000,00 Débito 19/5/2014 43.000,00 Débito 17/6/2014 45.000,00 Débito 15/7/2014 3.000,00 Crédito 15/7/2014 40.000,00 Débito 15/7/2014 7.460,00 Débito 14/8/2014 8.500,00 Crédito 14/8/2014 7.645,00 Débito 14/8/2014 45.000,00 Débito 16/9/2014 42.000,00 Débito 15/10/2014 45.000,00 Débito 4/11/2014 45.000,00 Débito 9.3. aplicar ao Sr. José Arivaldo Ferreira Soares a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Município de Nova Soure - BA.